Tribunal: TJDFT
Processo: 0744434-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0744434-61.2023.8.07.0000 EMBARGANTE: MARBRASA NORTE MINERADORA LTDA EMBARGADO: DAMIAO FRUTUOSO DA SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Marbrasa Norte Mineradora Ltda. contra a r. decisão (Id. 125760559) proferida pelo Juiz de Direito da Vara da 16a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n° 0036530-2006.8.07.0001, deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da Viação Itapemirim S.A para incluir Camilo Cola Filho, Anísio José Fioresi e Sidnei Piva de Jesus no polo passivo da relação processual, nos seguintes termos: “(...) Decido. Cuida a hipótese de pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada Viação Itapemirim S/A para que sejam alcançados os patrimônios pessoais dos sócios Camilo Cola Filho, Anisio José Fioresi e Sidnei Piva de Jesus. O requerente aduz, em síntese, que possui crédito de natureza alimentar e que a executada tem sido um obstáculo à satisfação de seu crédito. Camilo Cola Filho e Anisio José Fioresi arguiram preliminares de ilegitimidade passiva e falta de interesse de agir. Argumentam que se retiraram da sociedade no ano de 2016 e que não respondem por dívidas da empresa após o transcurso de 2 anos, na forma do art. 1032 CC. Os requeridos compunham o quadro societário ao tempo da constituição da obrigação indenizatória e do início da fase de cumprimento de sentença. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica visa a responsabilizar os sócios pela prática de atos contrários ao direito. A hipótese prevista no artigo em que fundamentam a ilegitimidade trata da responsabilidade por atos societários praticados de forma ordinária, ou seja, sem prejuízo causados de forma ilícita aos credores: Nesse sentido: AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO EM CONJUNTO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAL. incidente de desconsideração de personalidade jurídica instaurado em cumprimento de sentença. LEGITIMIDADE PASSIVA. REQUISITOS PARA A DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA ATENDIDOS. ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. Em atendimento ao princípio da celeridade e economia processual, analisa-se o agravo interno e o agravo de instrumento simultaneamente." (Acórdão 1158618, 07195382720188070000, Relator: SILVA LEMOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no PJe: 9/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Insubsistente a alegada ilegitimidade passiva porque limitação temporal de 2 - dois - anos seguintes à averbação da sua retirada da sociedade que não se aplica à hipótese (artigos 1.003, parágrafo único, e 1.032 do Código Civil): o contrato de franquia inadimplido, do qual decorreu a indenização reconhecida na sentença exequenda, foi firmado pela empresa FITCORPUS - ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA. quando o agravante era o sócio responsável pela administração da sociedade, com 99% das cotas da empresa. Portanto, sua saída da pessoa jurídica em data posterior ao contrato não implica sua ilegitimidade ad causam para figurar no polo passivo da execução em caso de desconsideração da personalidade. Referidos artigos tratam da ultratividade da responsabilidade do sócio pelas obrigações da sociedade em situações ordinárias. Na hipótese de desconsideração da personalidade jurídica, responsabilidade que se reconhece extraordinariamente e com fundamento na existência de abuso de direito. Além disso, a responsabilização advinda da desconsideração da personalidade jurídica é fato episódico, momentâneo e excepcional, inclusive sequer é limitada pelas regras atinentes ao tipo empresarial pelo qual a sociedade foi constituída, e surge a partir do abuso de direito (personalidade jurídica). É instituto que pune a violação da boa-fé e o abuso de direito, não tratando sobre descumprimento dos deveres de sócio propriamente ditos. Como bem destacado na decisão agravada, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é exatamente nesse sentido: não aplicabilidade dos arts. 1.003 e 1.032 do CC para os casos de desconsideração da personalidade jurídica, cujo fundamento é o abuso de direito efetivado quando a parte ainda fazia parte do quadro societário da pessoa jurídica alvo da execução. É cediço que personalidade jurídica de sociedade empresária não se confunde com a de seus sócios ou administradores, sendo a desconsideração da personalidade jurídica medida excepcional que deve ser levada a efeito somente quando atendidos os requisitos previstos no art. 50 do Código Civil ou, em caso de relação de consumo, os do art. 28 do Código de Defesa do Consumidor. No caso dos autos, relação regida pelo Código Civil, uma vez que decorre de cumprimento de sentença relativo a contrato de franquia inadimplido. Referido artigo 50, CC, adota a Teoria Maior para desconsideração da personalidade jurídica: possibilidade de estender-se aos sócios da empresa a responsabilidade pelos danos causados aos credores em razão de desvio de finalidade, que consiste no direcionamento da sociedade para atividades diferentes daquelas que constam de seu contrato social, e de confusão patrimonial, que se caracteriza pela transferência do patrimônio social para o nome de administradores ou sócios. Como exceção à regra da autonomia patrimonial, desconsideração da personalidade jurídica e penhora de bens pessoais do sócio para a satisfação de obrigações contraídas em nome da pessoa jurídica, conquanto legalmente possível, deve derivar da comprovação de que a pessoa jurídica fora utilizada com abuso da personalidade para a prática de atos fraudulentos ou lesivos, o que depende de prova específica. No caso dos autos e conforme definido pela decisão agravada, satisfeitos os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária. Agravo interno e agravo de instrumento conhecidos e não providos. (Acórdão 1290200, 07121223720208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/10/2020, publicado no DJE: 28/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) Rejeito a preliminar. O interesse de agir está presente, uma vez que a medida é adequada e os pedidos formulados mostram-se necessários à pretensão da parte autora. O processamento da recuperação judicial não obsta a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica e processamento de execução em desfavor dos sócios da empresa. O patrimônio dos sócios é distinto do patrimônio da recuperanda e não haverá reflexo no cumprimento do plano de recuperação judicial aprovado em assembleia e homologado pelo juízo falimentar. Nesse sentido: SÚMULA no 581 STJ: A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INSTAURAÇÃO. INCIDENTE DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PATRIMÔNIO. SÓCIO. 1. O art. 6o da Lei 11.101/2005 determina a suspensão da execução em relação à empresa em recuperação judicial, para preservar seu patrimônio e viabilizar o seu soerguimento. 2. Possível a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica das empresas em recuperação judicial, tendo em vista que o patrimônio pessoal do sócio não se confunde com o patrimônio da empresa. 2. Agravo conhecido e provido. (Acórdão 1381022, 07269466420218070000, Relator: LEILAARLANCH,7a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 8/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) Assim, segundo entendimento majoritário, a recuperação judicial não impede a instauração e processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica e o consumidor tem interesse no processamento do incidente para satisfação de seu crédito, cujo recebimento nos autos da recuperação judicial é incerto, sobretudo por se tratar de crédito quirografário. Rejeito a preliminar arguida. Para o que interessa ao julgamento do incidente, é de se verificar se a pessoa jurídica é óbice à satisfação do crédito do exequente consumidor. No caso em apreço, restou configurado o esgotamento patrimonial da devedora, uma vez que foram praticados todos os atos de busca de bens passíveis de penhora. Todas as diligências realizadas pelo exequente restarem infrutíferas. Houve, inclusive, pesquisas em contas bancárias e não foi encontrado valor compatível com o tamanho da empresa de transporte, sinalizando ocultação de valores em prejuízo de credores. Frise-se que o executado não ofereceu bens desembaraçados para garantia do crédito exequendo e não há notícia de que possua qualquer bem suficiente para o pagamento do valor devido ao exequente. É fato notório que, mesmo em situação de insolvência, com sua recuperação judicial em curso, a executada fez investimentos de monta para exploração de transporte aéreo através da criação da empresa ITA TRANSPORTES AÉREOS LTDA. E mesmo essa, conforme amplamente noticiado ao fim do ano de 2021, descumpriu obrigações assumidas perante consumidores que adquiriram passagens aéreas e não puderam viajar em razão da suspensão das operações da empresa no mês de dezembro. O fato de a pessoa jurídica não dispor de bens para honrar seus compromissos perante seus credores e, ainda assim, fazer novos investimentos demonstra que seu patrimônio foi desviado em prejuízo dos credores. Denota-se ainda má administração, na medida que, encontrando-se insolvente, fez novos investimento que também lhe causaram prejuízos financeiros e prejudicaram novamente seus credores. A situação de insolvência cria obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados ao consumidor, dando amparo à pretensão. Trata-se da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, segundo a qual, para o levantamento do véu da pessoa jurídica, há de se demonstrar a insolvência da pessoa jurídica. Vejamos o dispositivo legal: Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. (...) § 5° Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. Assim, como no caso dos autos a personalidade jurídica da executada é um obstáculo à satisfação do crédito dos consumidores e é evidente a má administração da pessoa jurídica e ocultação de bens, com a utilização da personalidade jurídica como óbice à satisfação do crédito do exequente, a pretensão deve ser acolhida. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO - INSCRIÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - INSOLVÊNCIA DA PESSOA JURÍDICA - DESCONSIDERAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA - ART. 28, § 5o, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - POSSIBILIDADE - PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DA RÉ. 1. É possível a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária - acolhida em nosso ordenamento jurídico, excepcionalmente, no Direito do Consumidor - bastando, para tanto, a mera prova de insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações, independentemente da existência de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial, é o suficiente para se "levantar o véu" da personalidade jurídica da sociedade empresária. Precedentes do STJ: REsp 737.000/MG, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 12/9/2011; (Resp 279.273, Rel. Ministro Ari Pargendler, Rel. p/ acórdão Ministra Nancy Andrighi, 29.3.2004; REsp 1111153/RJ, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, DJe de 04/02/2013; REsp 63981/SP, Rel. Min. Aldir Passarinho Júnior, Rel. p/acórdão Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJe de 20/11/2000. 2. "No contexto das relações de consumo, em atenção ao art. 28, § 5o, do CDC, os credores não negociais da pessoa jurídica podem ter acesso ao patrimônio dos sócios, mediante a aplicação da disregard doctrine, bastando a caracterização da dificuldade de reparação dos prejuízos sofridos em face da insolvência da sociedade empresária" (REsp 737.000/MG, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 12/9/2011). 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1106072 MS 2008/0253454-0, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 02/09/2014,T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/09/2014) (...) Assim, tenho como presentes os pressupostos necessários para decretar a desconsideração da personalidade jurídica da executada. Ante o exposto, SUSPENDO a eficácia do ato constitutivo da sociedade-executada para alcançar o patrimônio dos sócios CAMILO COLA FILHO, ANISIO JOSE FIORESI e SIDNEI PIVA DE JESUS até o suficiente para a satisfação do crédito exequendo. Proceda-se ao cadastramento nos sistemas eletrônicos, consignando as qualificações dos sócios inseridas no contrato social, caso ainda não tenha sido realizado o registro. Ficam as partes intimadas.” Discorre a Agravante que, na origem, objetiva-se o pagamento de débito decorrente de sentença proferida em ação indenizatória de acidente automobilístico. Relata que, após diversas diligências, o Agravado requereu a desconsideração da personalidade jurídica em desfavor de Camilo Cola Filho, com fundamento no artigo 28, § 5°, do CPC. Assevera que a VISA requereu a recuperação judicial em 7.3.2016, e teve aprovado o plano de recuperação judicial em 17.4.2019. Narra que a desconsideração inversa da personalidade jurídica da Agravante e a constrição dos seus bens para responderem pela dívida da falida Viação Itapemirim têm como origem a desconsideração desta última para atingir os bens de Camilo, sócio da Agravante. Ressalta que mantém relação jurídica com o sócio da VISA, atingido diretamente pela decisão agravada, e foi prejudicada indiretamente. Afirma que a Agravante é terceira, não sujeita aos efeitos da coisa julgada, tampouco preclusão, todavia, de forma indireta, o seu interesse jurídico salta aos olhos, pois a anulação da referida decisão consiste também na anulação da decisão que desconsiderou sua personalidade jurídica. Registra que, no caso, não foram preenchidos os requisitos do art. 50 do Código Civil, por não haver prova de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, e que era inaplicável a teoria menor do artigo 28, § 5°, do CPC ao caso. Ressalta que falta fundamentos para desconsiderar a personalidade jurídica da Executada, porquanto não foram trazidos aos autos elementos probatórios para demonstrar que os sócios da Executada teriam praticado ato irregular ou fraudulento que pudessem caracterizar desvio de finalidade ou confusão patrimonial, tendo se limitado a colacionar informações que não fazem prova de nenhuma das hipóteses ensejadoras da desconsideração da personalidade jurídica. Afirma que o desvio de finalidade é modalidade que exige dolo e se caracteriza pela fraude e intenção manifesta de os sócios lesarem credores e terceiros, o que não se constata no caso. Registra que o Juiz foi induzido a erro pelo Agravado quanto à aplicação da Súmula n° 581 do STJ, tendo em vista que os sócios não são devedores solidários, tampouco coobrigados, como determina o artigo 49, §1°, do CPC. Acrescenta a necessidade de o Incidente de Assunção de Competência ser instaurado, nos termos do artigo 974 do CPC. Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo para que sejam sobrestados os autos principais, até o julgamento final dos recursos e do Incidente de Assunção de Competência. No mérito, requer o provimento do recurso, para a improcedência do pedido de desconsideração de personalidade jurídica da VISA e consequente inclusão de Camilo Cola como responsável pela obrigação, por qualquer dos fundamentos trazidos no recurso. O preparo foi devidamente comprovado (Id. 52474466). É o relatório. Decido. Examinando os pressupostos de admissibilidade, constato que o presente recurso não pode ser conhecido. Como se sabe, dentre os pressupostos de admissibilidade do recurso, encontram-se a legitimidade e o interesse de agir que, ante o prejuízo advindo da decisão impugnada, autoriza a parte vencida a valer-se das vias recursais adequadas, para manifestar sua irresignação. De acordo com o artigo 966 do CPC, tem legitimidade para recorrer quem participou da relação processual, isto é, as partes, os intervenientes e o Ministério Público, tanto na condição de parte quanto na de fiscal da lei. Da análise dos autos, verifica-se que a Agravante pede a reforma da r. decisão que suspendeu a eficácia do ato constitutivo da sociedade-executada para alcançar o patrimônio dos sócios Camilo Cola Filho, Anísio José Fioresi e Sidnei Piva de Jesus. Sucede que a decisão agravada não atingiu diretamente a Agravante, porquanto sequer fazia parte da relação processual, e foi incluída como executada somente após a decisão que desconsiderou a personalidade jurídica inversa do sócio Camilo Cola Filho. Logo, por não ser parte integrante da lide, falta à recorrente legitimidade para interpor recurso contra a r. decisão agravada. Ademais, os argumentos aqui apresentados são próprios para impugnação, endereçada ao juiz da causa, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 932, III, e 1.015 do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 24 de janeiro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora